Tribunal: TJDFT
Processo: 0748292-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748292-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA GORETI DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida na ação de cobrança cumulada com perda de uma chance (autos no 0701557-35.2025.8.07.0001), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição nos termos seguintes (ID 252857478): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais, originariamente ajuizada perante a Justiça Federal, sob o número 1025191-10.2024.4.01.3400, em 17 de abril de 2024, por MARIA GORETI DE CARVALHO em face da UNIÃO FEDERAL – PRFN 1a Região e do BANCO DO BRASIL. A Autora, servidora pública federal que ingressou no serviço em 4 de maio de 1980, pleiteou a recomposição dos valores que alega terem sido desfalcados de sua conta vinculada ao PASEP, imputando aos Réus a responsabilidade pela má gestão e ausência de aplicação dos rendimentos. A quantia nominal disponível era de R$ 4.857,46, enquanto o valor estimado, conforme planilha de cálculo anexada aos autos, era de R$ 325.677,84, com o pedido de restituição de danos materiais fixado em R$ 320.820,38. Adicionalmente, requereu a condenação dos Réus ao pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00. Na Justiça Federal, sobreveio a Decisão de ID 2133185393, datada de 21 de junho de 2024, que, em face do julgamento do Tema no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconheceu a ilegitimidade passiva da União, por versar a lide sobre suposta falha na prestação do serviço e má gestão do banco, e não sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo. Em decorrência do afastamento da União do polo passivo, o Juízo Federal declinou de sua competência absoluta para o processamento e julgamento da demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará – TJDFT. Os autos foram redistribuídos a este Juízo em 16 de maio de 2025. Em decisão inicial (ID 236740513), foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à Autora, e determinada a retificação do polo passivo para constar apenas o Banco do Brasil, além de ter sido dispensada, naquele momento, a designação da audiência de conciliação. O Banco do Brasil S/A apresentou Contestação (ID 239254250) em 12 de junho de 2025. Arguiu preliminarmente a revogação da gratuidade de justiça, sustentando que a Autora aufere rendimentos consideráveis advindos de pensão militar e aposentadoria, comprovados por consulta a bases públicas de dados. Também suscitou a falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, a ilegitimidade passiva, alegando ser mero depositário e que a responsabilidade pelos índices é do Conselho Diretor (União), o chamamento ao processo da União, e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defendeu a ocorrência de prescrição decenal pelo Decreto-Lei no 2.052/1983, a inadequação dos cálculos apresentados pela Autora, que utilizam o INPC em desacordo com os indexadores legais do PASEP (ORTN, BTN, TR, TJLP), a inexistência de má administração ou saques indevidos, e, por consequência, a ausência de danos materiais e morais. Requereu, ainda, a improcedência do pedido e, alternativamente, a produção de prova pericial contábil. A parte Autora apresentou Réplica (ID 247258936) em 22 de agosto de 2025. Rebateu as preliminares, afirmando que a ausência de requerimento administrativo não afeta o interesse de agir em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Reiterou a legitimidade do Banco do Brasil, por se tratar de má administração de custódia e não de índices fixados pelo Conselho Diretor. Insistiu na manutenção da gratuidade de justiça. Refutou os argumentos de mérito, reiterando que o dano é in re ipsa e que a divergência de índice não desnatura a ação, requerendo a abertura de prazo para a correta atualização ou a realização de perícia. Intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, o Banco do Brasil S/A reiterou o pedido de prova pericial contábil, indicando a necessidade de esclarecimentos sobre a evolução do saldo antes e após a Constituição Federal, os pagamentos já creditados (em folha ou conta bancária), as conversões de moedas e o fator de redução da TJLP. É o relato do necessário. FUNDAMENTAÇÃO A presente fase processual exige a análise das questões preliminares e prejudiciais de mérito, e a consequente organização da instrução probatória. I. Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva, Chamamento ao Processo e Incompetência Conforme narrado, a discussão central na petição inicial cinge-se à recomposição de valores decorrentes de alegada má gestão do fundo PASEP, notadamente em relação a saques indevidos e à não aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor. O tema da legitimidade passiva do Banco do Brasil foi recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema no 1.150), sob o rito dos recursos repetitivos. A tese fixada é clara ao estabelecer que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" [27 (item 15, i), 105 (item i)]. Na instância anterior, a 8a Vara Federal já concluiu que a discussão dos autos se enquadra precisamente na tese que atribui responsabilidade ao Banco do Brasil, administrador do Programa e mantenedor das contas individualizadas (art. 5o da LC no 8/1970). Destarte, tratando-se a controvérsia sobre a responsabilidade do Banco, sociedade de economia mista, pela operacionalização e custódia dos valores, conforme a decisão de declínio de competência que transitou em julgado na Justiça Federal, resta consolidada tanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil quanto a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito. O pedido de chamamento da União ao processo e a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por dependerem essencialmente da inclusão da União na lide, restam prejudicados, pois a União já foi excluída por decisão anterior da Justiça Federal, sob o fundamento de que a causa de pedir reside na má gestão do Banco, e não na política de correção monetária definida pelo Conselho Diretor. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, o argumento do Réu de que a Autora não comprovou a recusa administrativa não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, salvo exceções legais expressas, a pretensão resistida não exige o esgotamento da via administrativa, sendo o interesse de agir manifesto pela necessidade da tutela jurisdicional para a obtenção do bem da vida. II. Da Revogação do Benefício da Gratuidade de Justiça A concessão do benefício da gratuidade de justiça foi inicialmente deferida com base na declaração de insuficiência de recursos e na análise dos comprovantes de rendimento da Autora, que apontavam renda líquida reduzida devido a descontos. Entretanto, o Réu, em sede de Contestação, cumpriu o ônus processual de demonstrar que a presunção de hipossuficiência da Autora não se sustenta na realidade fática. Conforme dados extraídos do Portal da Transparência, anexados aos autos (ID 239254251), a Autora, MARIA GORETI DE CARVALHO, percebe proventos de Aposentadoria Voluntária (matrícula 008****, desde 27/11/2024, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos), e, adicionalmente, é beneficiária de Pensão Militar (Tipo: MÃE, Posto de pagamento do instituidor: Terceiro-Sargento, desde 11/10/1994). A Ficha de Remuneração de Aposentada/Pensionista (ID 239254251) demonstra que, em períodos recentes (Março 2025), a remuneração básica bruta atingiu R$ 5.837,70, com outras remunerações eventuais e deduções, totalizando R$ 7.064,13 como "Total da Remuneração Após Deduções". A remuneração básica bruta de janeiro de 2025 era de R$ 4.437,00, com descontos de pensão militar e fundo de saúde. A Contestação informa, de maneira combinada, que os rendimentos mensais superam R$ 10.500,00 (R$ 7.000,00 de aposentadoria e R$ 3.500,00 de pensão militar). A análise detida dos comprovantes oficiais juntados pelo Réu (ID 239254251) demonstra que a parte Autora possui estabilidade financeira e rendimentos mensais que se mostram suficientes para suportar os encargos processuais, especialmente em se tratando de uma causa com valor elevado (R$ 321.000,00). A percepção de rendimentos brutos que superam substancialmente o patamar de dez salários mínimos, mesmo com os descontos evidenciados, afasta a presunção de hipossuficiência, conforme jurisprudência pacífica, garantindo que o benefício seja concedido apenas àqueles que comprovadamente não têm condições de arcar com os custos sem comprometer o sustento próprio ou familiar. Portanto, em um exame mais aprofundado, com base nos documentos trazidos aos autos pelo Réu (ID 239254251), impõe-se a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em decisão anterior, visto que os dados de renda da Autora, extraídos de bases públicas, são incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência, desvirtuando a finalidade do instituto. III. Da Prescrição (Prejudicial de Mérito) O Réu suscitou a prescrição da pretensão. A matéria de prescrição nas ações que discutem a recomposição de saldos do PASEP, decorrente de alegada má gestão (e não de índices do Conselho Gestor), foi igualmente definida pelo STJ no Tema 1.150. As teses fixadas determinam que o prazo prescricional é decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo (dies a quo) é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Teoria da Actio Nata) [30 (item 11), 31 (item 15, iii)]. A Autora afirma, na Petição Inicial (ID 2122542200), que teve ciência inequívoca dos desfalques apenas no ano de 2023, quando requereu e teve acesso à microfilmagem junto ao banco. O Banco do Brasil, por sua vez, na Contestação (ID 239254250), argumenta que houve pagamentos anuais de rendimentos e menciona a ocorrência de "apenas um saque que foi efetuado pela própria autora". Entretanto, o Banco não especificou em que data o alegado saque ou saques ocorreram, informação de suma importância para a análise da prejudicial de mérito. Embora a Autora alegue ter tomado ciência em 2023, a efetiva ocorrência de saques (ou a ciência destes), se for o caso, pode retroagir no tempo, alterando o termo inicial da prescrição, especialmente se o saque tiver esgotado o saldo principal ou se tiver ocorrido em data anterior à alegada ciência da Autora. A Microfilmagem MARIA GORETI DE CARVALHO (ID 2122543943) é o documento material que deve ser analisado para identificar a data precisa de eventual saque ou a data da última movimentação relevante que poderia ter gerado a ciência do desfalque. Para que se possa resolver a prejudicial de prescrição de forma justa e completa, é imperativo que as partes esclareçam, de forma precisa e com base nos extratos e na microfilmagem que compõem o direito material (ID 2122543943 e ID 2122542547), as seguintes questões: a) o Banco do Brasil deve apontar e comprovar a data exata da ocorrência do "único saque"; b) A Autora deve ratificar, com precisão, a data em que efetivamente recebeu o valor do PASEP. Sem a especificação clara do evento que consumou a ciência do dano, em confronto com os documentos comprobatórios do direito material (extratos e microfilmagem), a prejudicial de prescrição permanece obstaculizada, impedindo o prosseguimento da análise do mérito. DISPOSITIVO Pelo exposto, este Juízo, analisando o processo, resolve: 1. Rejeitar as preliminares de Ilegitimidade Passiva, Chamamento ao Processo da União, Incompetência da Justiça Estadual e Falta de Interesse de Agir, pelas razões expostas na fundamentação. 2. Revogar o benefício da Gratuidade de Justiça anteriormente concedido à Autora MARIA GORETI DE CARVALHO, uma vez que a prova documental acostada aos autos pelo Réu (ID 239254251), demonstrando a percepção de rendimentos estáveis e em montante considerável (aposentadoria e pensão militar), afasta a alegada hipossuficiência financeira, em conformidade com o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a Autora para que recolha as custas e despesas processuais, bem como a taxa judiciária que seria devida ao Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Determinar a intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem, com clareza e base documental (Microfilmagem, Extrato PASEP, IDs 2122543943 e 2122542547), se houve saque do saldo principal da conta PASEP da Autora antes da ciência alegada em 2023, e, em caso positivo, a data exata em que o saque foi efetuado, para fins de aferição precisa do termo inicial da prejudicial de prescrição, nos termos do Tema 1.150 do STJ e do princípio da Actio Nata.” Nesta sede, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e reconhecer a competência da justiça federal para o processo e julgamento do feito. A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto ter o agravante demonstrado pleitear a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. Aduz ser o perigo de dano no presente caso concreto, pois diante da declaração de incompetência, houve a remessa dos autos à Justiça Estadual, situação a qual pode ocasionar prejuízo ao agravante. Salienta o dever da União de permanecer no polo passivo da presente ação, porquanto de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, situação a qual atrai a competência da Justiça Federal. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78023837). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, na qual a parte autora postula pelo pagamento integral do seu saldo PASEP, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais. A controvérsia, portanto, restringe-se ao questionamento de lançamentos feitos em sua conta individual do Pasep, por considerar que estão incorretos e que lhe causam prejuízos, pelos quais deve responder o Banco-apelado, o qual é o administrador das contas, sem alegação de conduta a qual envolva órgão da União. Nesse ponto, o Tema no 1.150/STJ (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF) firmou a seguinte tese jurídica: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023) (Grifos nossos) Da leitura da petição inicial, verifica-se a pertinência subjetiva na inclusão do Banco-réu no polo passivo da ação, ante a correlação entre os fatos articulados e a atribuição do Banco-apelado na administração das contas do Pasep. Por outro ângulo, o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal, razão pela qual a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça do Distrito Federal. Diversamente do alegado pelo agravante, a parte autora não discute os índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo, qualificado como órgão integrante da administração direta federal, o que, em tese, poderia atrair o interesse da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Na hipótese, apretensão da autora se restringe aos alegados desfalques na conta administrada pela sociedade de economia mista. Ainda, verifica-se que, na dicção do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, o “Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. Desse modo, evidencia-se a legitimidade passiva do banco réu, ora agravante, porquanto é o responsável pela administração das contas individualizadas do Pasep, mostrando-se, assim, evidente a pertinência subjetiva para sua inclusão na demanda. Assim, se encontra presente o requisito disposto no art. 17 do CPC, qual seja, a legitimidade passiva do agravante, podendo este ser sujeitado à pretensão deduzida pela parte requerente. Nesse sentido, decidiu o STJ ao fixar a tese repetitiva Tema 1.150 (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” Por consequência, também não se verificam fundamentos que justifiquem a alegada competência da Justiça Federal, uma vez que a União apenas repassava os valores ao Banco do Brasil S.A., a qual figura nesse complexo de relações jurídicas como depositário por força de lei. Logo, evidente a ausência de interesse da União. Em outras palavras, as causas demandadas contra a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica concorrencial em regime de direito privado se submetem à competência da Justiça Estadual (ou Distrital), ainda que integrante da administração pública indireta federal, ante a ausência de mandamento constitucional em sentido contrário. Como o caso concreto não comporta litisconsórcio passivo necessário com a União, deve ser firmada a competência do Juízo de origem. Em julgados semelhantes, este Tribunal de Justiça adotou a mesma orientação: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Banco do Brasil S.A ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (II) estabelecer a necessidade de a União integrar a relação processual e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante se insurge contra o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, cuja matéria não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deve ser conhecido no particular aspecto. 4. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois não há litisconsórcio necessário com a União e o pedido não é dirigido ao ente federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Tese de julgamento: “Hipótese de não conhecer do agravo de instrumento na parte que questiona a legitimidade do Banco do Brasil S.A. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas em que se questiona a administração do fundo PASEP pelo Banco do Brasil S.A.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023, DJE 21.9.2023.” (0701397-13.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A PARA DEMANDAS RELATIVAS À MÁ GESTÃO DE CONTAS DO PASEP. QUESTÃO ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão pela qual reconhecida sua legitimidade passiva em demanda relativa a alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, envolvendo saques alegadamente indevidos e não aplicação de rendimentos. O embargante alega omissão, defendendo sua ilegitimidade passiva e a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a incompetência da Justiça do Distrito Federal. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e da competência da Justiça do Distrito Federal à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. 3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida: a alegada legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e bem como a alegada incompetência da Justiça do Distrito Federal foram exaustivamente examinadas com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, tendo sido consignado que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva em demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. 3.1. Além disto, bem destacado que, nos termos da jurisprudência do STJ e do enunciado 508 da Súmula do STF, o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, responde perante a Justiça Estadual (ou do Distrito Federal) em demandas dessa natureza. 3.2. A tese fixada no Tema 1.150 do STJ foi considerada, destacado que a União somente deve integrar o polo passivo em casos que envolvam discussão quanto a índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o que não é objeto da presente demanda." 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (0737008-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 09/06/2025.) Dessa forma, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Portanto, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda no qual se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Destarte, não há elementos os quais autorizem a reforma da decisão agravada, posto que efetivamente ausentes os requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 16:42:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador